Tribunal: TJMT
Processo: 0001384-13.2013.8.11.0017
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001384-13.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA ARAUJO - CPF: 550.884.651-49 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (APELADO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO), RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0004-56 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Ação Indenizatória. Vício Em Veículo Automotor. Impossibilidade De Prova Técnica.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidor ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais contra fabricante e concessionária, em razão de defeitos mecânicos apresentados por veículo novo, com pedido de substituição ou devolução do valor pago.

2.
Sentença
de
improced
ência d
os pedidos diante da impossibilidade de produção da prova pericial, necessária à demonstração do alegado vício de fabricação, uma vez que o autor vendeu o veículo antes da
perícia.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se os documentos juntados são suficientes para comprovar o vício de fabricação do veículo e ensejar a responsabilidade civil dos fornecedores, à luz da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova mínima do defeito e do nexo causal, não afastada pela inversão do ônus da prova.

5. A alienação do veículo antes da perícia inviabilizou a produção de prova técnica essencial, assumindo o autor o risco de não comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

6. Documentação apresentada demonstra tentativas de reparo, mas não comprova, com segurança, o vício de fabricação nem integra o veículo ao recall
citado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A responsabilidade do fornecedor por vício em veículo automotor exige prova técnica idônea quando os documentos juntados não permitem aferir, com segurança, a origem do defeito
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, I, 381 e 371; CDC,
arts
. 6o, VIII, 12 e 18.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Ricardo Pereira Araújo

em virtude da
sentença
proferida pelo Juiz da
2a Vara de São Félix do Araguaia
que julgou improcedente
s os pedidos formulados na A
ção de
I
ndenização por danos materiais e morais movida em desfavor de
HPE Automotores do Brasil Ltda
. (fabricante) e
Riama
Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda
. (concessionária).

O autor
disse ter
adquiri
do
, em julho de 2011, o veículo Mitsubishi L200 Outdoor, modelo 2011/2012,
pelo valor de
R$ 84.500,00
(oitenta e quatro mil e quinhentos reais)
e que,
dentro do período de garantia
,
o
automóvel começou a apresentar
vícios ocultos no conjunto mecânico, especialmente na turbina e no diferencial traseiro.

Sustentou a persistência dos defeitos mesmo após diversas intervenções técnicas realizadas por concessionárias autorizadas, inclusive envio do automóvel à fábrica da fabricante.

Mesmo diante da relevância da perícia, o consumidor vendeu o automóvel no curso da demanda
. Diante desse comportamento, o
Juiz de primeiro grau
entendeu que o autor
/recorrente
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito
e, por isso,
julg
ou
improcedentes os pedidos
iniciais
, com fundamento no art. 373, I, do CPC.

Ao final, compeliu o consumidor a arcar as despesas do processo e fixou a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
o
consumidor recorreu.

Arguiu que
, l
ogo após a aquisição, dentro do prazo de garantia de
0
2 (dois) anos, o veículo passou a apresentar vícios ocultos relevantes, comprometendo o uso normal.

Arguiu que o
automóvel foi encaminhado à rede autorizada de assistência técnica

diversas vezes, havendo inclusive registro de envio à própria fábrica (HPE, em Goiás
/GO
), sem que a situação fosse definitivamente solucionada.

A
leg
ou
ter suportado relevantes gastos com reparos
,
em torno de R$ 11.719,12
(onze mil setecentos e dezenove reais e doze centavos)
, sem êxito na resolução definitiva dos
problemas,
pois o
veículo
permaneceu
em constantes idas e vindas à oficina, o que, além do prejuízo financeiro, implicou evidente restrição à sua mobilidade, sobretudo
porque é
profissional da saúde que atua em região carente de alternativas adequadas de transporte.

À luz
da teoria do risco da atividade, pediu que as
recorridas fossem compelidas a arcar os danos sofridos, em especial o moral, pois o veículo continuou sem solução quanto
à turbina e ao diferencial traseiro.

Argumentou
que a instrução processual não se limitou a alegações genéricas
, porque
foram acostadas ordens de serviço, notas fiscais, e-mails e demais documentos, todos apontando para

a repetição de vícios graves na turbina e no diferencial
,
a longa permanência do veículo em assistência técnica
, o
envio do automóvel à fábrica (HPE) sem solução definiti
va e às
despesas relevantes suportadas em consertos e substituição de peças.

Disse que
a prova testemunhal colhida em audiência reforçou
su
a narrativa,
pois
confirm
ou
as dificuldades enfrentadas, as idas sucessivas à oficina, a persistência dos problemas e a frustração com as tentativas de reparo.

Salientou que a
exigência de prova pericial, como condição exclusiva para o reconhecimento do direito, desconsidera a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova (
arts
. 6o, VIII, CDC, e
373, § 1o, CPC) e contraria a diretriz constitucional de facilitação da defesa do consumidor em juízo.

Disse que, a
o
lhe
imputar o ônus de viabilizar a perícia em bem alienado
,
cujo uso se mostrava problemático e oneroso, a sentença termin
ou
por subverter a própria razão de ser da inversão probatória, prevista no CDC como instrumento de equilíbrio e efetividade da proteção judicial.

Outro ponto relevante explorado no recurso é a existência de campanhas de recall promovidas pela HPE, relativas a veículos do mesmo modelo e ano da L200 Outdoor adquirida pelo autor, atinentes a componentes sensíveis
, tais como:
módulo de controle e outros sistemas relevantes à segurança e ao desempenho.

Ainda que o número de chassi específico do veículo do
recorrente
não conste formalmente da listagem do recall, sustent
ou
que

a identidade de modelo e ano
,
a similitude dos defeitos verificados

e a própria admissão pública, pela montadora, de vícios de produção em veículos daquela série

constituem forte indício de vício de fabricação, a ser ponderado em conjunto com a prova documental e testemunhal.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apenas a fabricante
HPE Automotores do Brasil Ltda
.
apresentou contrarrazões.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Ricardo Pereira Araújo

ajuizou Ação Indenizatória por danos materiais e morais
em face de
HPE Automotores do Brasil Ltda
. (fabricante) e
de

Riama
Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda
. (concessionária), em razão de alegados vícios
no
veículo Mitsubishi L200 Outdoor, ano/modelo 2011/2012,
Renavam

222220, cor prata,
zero quilômetro,
adquirido em 13/07/2011

pelo valor de R$ 84.500,00
(oitenta e quatro mil e quinhentos reais)
, com garantia de
02 (
dois
)
anos.

N
arrou que, em pouco tempo de uso, o veículo passou a apresentar problemas mecânicos, sobretudo na turbina e no diferencial, tendo sido levado a diversas concessionárias
, tais como:

Cotril
, Vila Rica Motors
e

Riama
; contudo, nenhuma oficina conseguiu dar
solução definitiva.

Requereu, em tutela antecipada, a substituição do veículo ou devolução do preço
da nota fiscal,
no montante de
R$ 84.500,00
(oitenta e quatro mil e quinhentos reais)
.

Além disso
,
pediu a
indenização por danos materiais
na importância de
R$ 11.719,12
(onze mil setecentos e dezenove reais e doze centavos
)
, além de indenização por danos
morais.

Juntou
a cópia da nota fiscal, alguns orçamentos,
nota fiscal de serviços,
e-mails trocados entre o consumidor e algumas concessionárias
em
Primavera do Leste, Água Boa e em Goiânia/GO.

As rés apresentaram contestação.

A
Concessionária
Riama

Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda
.

arguiu carência de ação por falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva,
ao argumento de que não
concorr
eu
para o dano, bem como que os orçamentos do
consumidor
se referiam a manutenções ordinárias.

Alegou, ainda, que todas as revisões foram realizadas dentro da garantia, sem que o veículo ficasse mais de 30
(trinta)
dias na oficina.

Já a fabricante

HPE

Automotores do Brasil Ltda
.
suscitou sua
ilegitimidade passiva
,
afirmando que o problema seria de manutenção pela concessionária
.

À luz do a
rt. 16 da Lei Ferrari, negou
o
vício de fabricação, atribuiu os problemas a “uso severo” do veículo
, que havia rodado
mais de 80.000 km em um ano,
e
108.734 km na última revisão
.

Por isso,
sustentou
inexistirem
prova
s concretas
de danos materiais e morais.

Apresentada a réplica, as partes foram concitadas a indicarem a pretensão probatórias,
e ambas as rés manifestaram a intenção de
produzir a prova técnica, para deixar claro que o vício decorre
u
do mau uso do automóvel, e não de vício oculto.

Antes mesmo de o Juiz deliberar sobre a pretensão probatória técnica, o consumidor informou a impossibilidade de sua realização, pois noticiou a venda do automóvel
(
ID
s
322568929
e 322568938
).

Realizou-se audiência de instrução
.

Ao prolatar sentença,
o Juiz r
econhece
u
a relação de consumo (art. 2o e 3o do CDC), aplic
ou
a teoria finalista e admit
iu
a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor.

Rejeitou as preliminares e, no mérito,
fris
ou
que
mesmo diante da inversão probatória,
o consumidor deve
ria

apresentar prova mínima dos fatos constitutivos, sendo imprescindível, no caso concreto, a prova pericial técnica para demonstrar vício de fabricação no veículo
.

Obtemperou que a
venda do veículo antes da realização da perícia tornou impossível
o
esclarec
imento
se os defeitos eram de f
á
bri
ca
ou decorrentes de mau uso/manutenção, o que prejudicou seriamente a instrução.

A
inda destacou que o consumidor não esta
v
a obrigado a ficar na posse do veículo por tempo
indefinido
; p
orém, ao alienar o bem sem
,
antes
,
assegurar a perícia (inclusive por meio de produção antecipada de prova, art. 381 do CPC), assumiu o risco de não conseguir demonstrar, em juízo, o alegado vício de fabricação.

Ante
a impossibilidade de produção da prova pericial, necessária ao esclarecimento da causa,
concluiu pela
inviabili
dade

d
a comprovação do nexo de causalidade entre os defeitos e eventual falha na fabricação ou prestação de serviços
, razão
por que
julgou improcedentes os pedidos autorais, o que motivou a interposição do apelo
.

O
consumidor argumento
u
que a prova documental é suficiente para comprovar a responsabilidade civil da fabricante e,
também,
d
a
última concessionária acionada para tentar resolver o problema mecânico.

Sustent
ou
, em síntese, que a
Juiz
incorreu em erro de julgamento ao condicionar o reconhecimento da responsabilidade civil à realização de prova pericial.

A
legou
que foram juntadas ordens de serviço, notas fiscais e comunicações que demonstrariam a reiteração dos defeitos e a falha na prestação do serviço, além de ressaltar campanhas de recall promovidas pela fabricante referentes a veículos do mesmo modelo.

Defende
u
que, em se tratando de responsabilidade objetiva nas relações de consumo, bastaria a comprovação do vício e dos danos, cabendo ao fornecedor elidir a presunção de culpa, o que não teria ocorrido.

Sem embargo à irresignação do consumidor, o apelo não encontra guarida.

N
a espécie, n
ão há controvérsia quanto à natureza consum
e
rista da relação jurídica em exame,
pois
o autor
é
destinatário final do produto (art. 2o do CDC) e as rés integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 3o, 12, 18 e 25 do CDC).

Também não se discute, em tese, a responsabilidade objetiva dos fornecedores por vícios e defeitos do
produto colocado no mercado, sob a égide da Teoria do Risco do Empreendimento, em harmonia com os
arts
. 5o, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal, que consagram a proteção do consumidor como dever do Estado e princípio da ordem econômica.

A despeito disso
, como é sabido, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado. Em outras palavras, a dispensa de prova de culpa não equivale à dispensa de prova do vício ou defeito, do dano e do nexo causal.

Nessa perspectiva, é in
question
ável

que
a aplicação da regra do
art. 6o, VIII, do CDC,
concernente à
inversão do ônus da prova,
não converte o direito do consumidor em presunção absoluta de procedência, tampouco autoriza a dispensa de qualquer lastro probatório; a inversão deve ser compreendida em harmonia com o art. 373 do CPC, à luz da lógica da distribuição dinâmica da prova e do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC).

No caso concreto, o ponto n
odal
consiste em aferir se, à vista do acervo probatório produzido e da conduta processual do autor, seria possível reconhecer o alegado vício de fabricação no
veículo ou se, ao revés,
a falta
de prova técnica idônea impede a formação do juízo de certeza necessário à condenação.

Na espécie, o
conjunto documental
, consistente nas
ordens de serviço, notas fiscais, registros de entrada em oficina
e a
comunicação com a fábrica
,
efetivamente
,
revela que o veículo apresentou problemas mecânicos, com particular ênfase na turbina e no diferencial, e que houve diversas tentativas de reparo pela rede autorizada.

E, com todas as licenças ao nobre consumidor,
e
sse quadro, por si só,
apenas
sinaliza a ocorrência de dificuldades relevantes na utilização do bem, mas não permite concluir, de maneira segura, que os defeitos decorreram de vício de fabricação,
pois podem ser oriundos d
e fatores externos, desgaste, mau uso ou outras causas possíveis.

Acrescente-se que o próprio apelante invoc
ou
a existência de recall promovido pela fabricante em relação a veículos do mesmo modelo. Todavia, não foi demonstrado que o veículo específico do
consumidor
, identificado pelo seu número de chassi, integrava o rol de unidades convocadas.

Mais do que isso: o recall mencionado
se
referia a problema na fechadura do capô ou em sistemas diversos daqueles
apontados na inicial (turbina e diferencial), o que fragiliza ainda mais o nexo causal pretendido.

Com efeito, n
ão se pode, a partir de um recall de natureza distinta, generalizar a presunção de defeito de fabricação para todo e qualquer problema mecânico apresentado por veículos da mesma linha.

Nessas condições, o próprio
Juiz
singular
consignou que a prova pericial no veículo se mostrava imprescindível para elucidar a origem técnica dos vícios descritos, distinguindo, com rigor metodológico, se decorriam de falha em projeto ou fabricação, de defeito de peça, de manutenção inadequada, de uso incorreto ou de circunstâncias externas.

N
o caso,
a
perícia não se apresent
ou
como capricho formal, mas como meio técnico indispensável para a formação de juízo de certeza minimamente seguro, em tema que exige conhecimento especializado.

Em
outros
termos, a
s regras de experiência do magistrado (art. 371 do CPC) têm limites; para que se possa impor a
o
fabricante e
à
concessionária o dever de indenizar, é imperativo que haja base probatória idônea, sobretudo quando se discute vício complexo em componente mecânico de veículo automotor.

In
obstante tal quadro, o próprio autor
/consumidor
, ciente da relevância da perícia e da controvérsia sobre a origem dos defeitos, optou por alienar o veículo antes da realização da prova técnica. Ao fazê-lo, suprimiu do processo o principal objeto material sobre o qual recairia a perícia judicial, inviabilizando, por ato próprio, a produção do meio de prova tido como adequado.

E aqui reside um ponto que merece especial destaque:

mesmo em situações em que o consumidor não deseja mais permanecer na posse do bem defeituoso
,
o que
é
humanamente compreensível, isso não o exime do dever de colaborar com a instrução probatória.

O ordenamento jurídico oferece mecanismos específicos para compatibilizar a preservação da prova com a legítima intenção de desfazer-se do bem, como por exemplo
,
a produção antecipada de prova prevista no art. 381 do CPC, que pode ser requerida quando h
ouver
fundado receio de que se torne impossível ou muito difícil verificar certos fatos posteriormente
,
a formulação de pedido de perícia enquanto ainda
estava
na posse do veículo, inclusive com requerimento de eventual alienação posterior condicionada à prévia realização do exame

ou outras medidas de tutela de urgência, destinadas a assegurar o objeto da prova pericial.

Em vez de lançar mão de tais alternativas,
o consumidor
escolheu vender o bem
e, assim,
assumi
r
o risco
processual de invi
abilizar o
convencimento do julgador, o que não se confunde com
subver
são d
a lógica do ônus probatório e do dever de cooperação.

Isso significa que, pela realidade processual,
não há como imputar às rés
/recorridas
a responsabilidade pela
falta
de prova técnica, tampouco é juridicamente admissível proferir condenação lastreada em meras presunções, sobretudo quando os documentos juntados se limitam a demonstrar a existência de problemas mecânicos e tentativas de reparo,
e
não estabelecem, com o grau de certeza exigido, o vínculo direto com vício de fabricação.

Feitos esses esclarecimentos,
confirmo integralmente a sentença, razão por que
nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026